Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que manejam os agravantes em desfavor da agravada, indeferindo as medidas constritivas alternativas e complementares que postularam, quais sejam: (i) reiteração das pesquisas via Sisbajud com a opção de “pesquisa repetitiva”, pelo prazo de 60 (sessenta) dias; (ii) inscrição do nome da agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); e (iii) pesquisa via Sisbajud de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de a executada utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator